Tribunal: TCU
Processo: 034.988/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de convênio cujo objeto era a implantação de treze sistemas simplificados de abastecimento de água nas localidades de Mabanga, Riacho de Areia/Pedra de Amolar, Vila do Amor, Sede, Carnaúba dos Ferreira, Pé de Serra, Liberdade, Câimbra, Belo Monte e Serra Preta, envolvendo a perfuração de poço tubular profundo e a construção de reservatório de 5 mil litros e chafariz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 3541/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/199, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.